Tribunal: CARF
Processo: 11610.003614/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003614/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
MARCIAL RAPELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003614/2006-85
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003614/2006-85

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 9.247,48, alusiva à multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-24.044, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls. 24/30):
Trata-se de notificação de lançamento da multa por atraso na entrega da Declaração
de Imposto de Renda de Pessoa Física - DIRPF relativa ao exercício de 2005, no
valor de R$9.247,48 (Nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito
centavos).
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em que requer o cancelamento da
multa alegando que a declaração em questão foi apresentada antes de qualquer espécie
de procedimento fiscal tendente a apurar o descumprimento do prazo previsto em lei
para o adimplemento dessa obrigação acessória, tendo direito, assim, ao benefício
previsto no artigo 138 do CTN.
Argúi ainda que não há como prevalecer a multa ora imposta visto que, quando muito,
ela poderia ter sido calculada sobre o valor do imposto a pagar apurado na Declaração
de Ajuste Anual e nunca sobre o valor do imposto já recolhido durante o respectivo ano
calendário da declaração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/08/2008 (fls. 33), o contribuinte, em 02/09/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/42), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS FATOS
De fato, o Recorrente apresentou a DIRPF/2005 após o decurso do prazo. Ou seja, a
declaração foi efetivamente entregue em 31.03.06 (portanto, 11 meses após a data de
vencimento original), antes, porém, de qualquer procedimento fiscal e apontando
pequeno saldo de imposto de renda a restituir, regularizando, dessa forma, sua situação
fiscal.
Ocorre que, mesmo tendo regularizado a sua situação fiscal, por meio da apresentação
da DIRPF, informando o total do imposto já antecipado (pago) e o valor de imposto a
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003614/2006-85

ser restituído, o Recorrente foi autuado em virtude de atraso na entrega da DIRPF/2005,
no valor de R$ 9.247,48, que, de forma completamente desproporcional à finalidade da
lei, foi calculada à alíquota de 11% sobre valor total do imposto por ele antecipado
(pago) ao longo do ano de 2004, no valor de R$ 84.068,09.
DO DIREITO
Quando o Recorrente apresentou espontaneamente sua DAA/2005 (isto ocorreu após
um atraso de 11 meses), não pairava contra ele qualquer procedimento administrativo
que pudesse ter por objetivo a apuração de qualquer responsabilidade pelo
descumprimento desta obrigação acessória.
Na aplicação de qualquer norma jurídica é indispensável a identificação de sua
finalidade e das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Neste caso, a finalidade
do art. 88 da Lei 8.981/95 é garantir o pagamento de imposto devido por ocasião da
entrega da DAA no prazo estabelecido, evitando-se qualquer prejuízo para a Fazenda
Pública. Tanto isto é verdade que a mesma norma jurídica estabelece uma multa
mínima, de 200 UFIR, para os casos em que apesar do atraso na entrega da
declaração, não tenha havido apuração de nenhum imposto a pagar. A finalidade
desta lei em última análise é proteger o patrimônio público e o cumprimento da lei que
determina a apuração e pagamento do imposto devido e, não simplesmente, cobrar
multa abusiva de contribuinte que não deve nada ao Fisco.
O Recorrente está amparado nos preceitos do art. 138 do CTN, pois entregou sua
DAA espontaneamente, sem que houvesse qualquer ato administrativo que o
intimasse a fazê-lo dentro de determinado prazo. Por outro lado, ainda que se
admitisse a imposição de alguma penalidade, a DAA demonstrou inexistência de débito
de IR pendente de pagamento, mas sim saldo a ser restituído. Nesse sentido, o único
prejudicado com o atraso na entrega da DAA foi o próprio contribuinte que não teve o
saldo do seu imposto a restituir devolvido até a presente data. Ademais, ainda que se
admita a aplicação de alguma penalidade neste caso, a única multa que poderia ser
aplicada é a multa mínima de 200 UFIR, prevista no inciso II, alínea “a”, do art. 88, da
Lei n° 8.981/95.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do CARF.
Dessa forma, deverá ser confirmada a insubsistência da notificação que lançou a multa
de mora ora cobrada, tendo em vista que se trata de cobrança ilegal e em desacordo com
os ditames do ordenamento jurídico pátrio.
Requer, ao final, o cancelamento da multa imposta e o reconhecimento da
espontaneidade do procedimento de regularização adotado ou, sucessivamente, a redução da
multa para o valor mínimo previsto no art. 88, II, “a”, da Lei no 8.981/95, uma vez que a
DAA/2005 não apresentou saldo de imposto a pagar e sim imposto a restituir, descabendo o
cálculo da multa sobre o valor do imposto devido no ano-calendário de 2004.
Em 30/07/2014, requer, por intermédio da advogada Simone Ranieri Arantes –
OAB/SP 164.505, a juntada do instrumento de substabelecimento, com reserva de iguais, para os
devidos fins de direito (fls. 46/47).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003614/2006-85

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que
manteve a autuação em face da entrega intempestiva da DAA/2005 – que ocorreu
efetivamente em 31/03/2006, portanto 11 meses depois do prazo regulamentar –
importando na aplicação da multa no valor de R$ 3.022,93, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 24/30) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 17), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na
decisão recorrida (fls. 26/29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Do cálculo do valor da multa aplicada
O valor da multa decorrente da infração ora cometida está estipulado no artigo
964 do RIR/99:
Art. 964.Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§ 2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 27) (g.n.);
O legislador foi explícito ao afirmar que mesmo no caso de o imposto já ter sido
pago, como ocorre no presente processo, posto que retido na fonte, ainda assim,
ele continuará sendo a base de cálculo para a apuração do valor da multa.
Conforme verifica-se no documento de fl. 21, o contribuinte declarou imposto
devido no valor de R$ 84.068,09 (Oitenta e quatro mil, sessenta e oito reais e
nove centavos). Entregou sua declaração de ajuste anual do exercício 2005 com
atraso de 11 meses, em 31/03/2006. Correto, por conseguinte, o cálculo do valor
da multa.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003614/2006-85

Da alegação de que houve denúncia espontânea
Com o objetivo de eximir-se da penalidade, o impugnante invoca o artigo l38 do
Código Tributário Nacional: (...)
Porém, a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea não se aplica às
obrigações acessórias. Senão, vejamos.
De acordo com o parágrafo 2° do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações, positivas ou
negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
A apresentação da declaração é uma obrigação acessória cujo cumprimento deve
se dar no prazo fixado por lei.
Assim, excluir a responsabilidade pela apresentação espontânea da declaração
equivale a admitir que esta se faça a qualquer tempo, desde que
espontaneamente, o que desconstituiria a obrigatoriedade de fazê-lo dentro do
prazo legalmente estabelecido no interesse da arrecadação e da fiscalização do
tributo.
Por outro lado, a inobservância de uma obrigação acessória converte-a em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3°).
Nesse caso, a multa exigida constitui uma obrigação principal, com
características que impedem a aplicação do disposto no art. l38 do CTN.
(...)
Assim, o descumprimento da obrigação acessória prevista em lei, no caso
presente, entrega da declaração após o prazo estipulado sujeita o contribuinte à
penalidade de que trata o art. 88 da Lei 8.981/1995.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na
entrega da DAA, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o
da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso
ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art.
88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
Ademais, não há como acolher a alegação de que a multa por atraso deve ser
aplicada sobre o imposto a pagar remanescente, porquanto tal entendimento fere a dicção
literal do art. 88, I, da Lei n° 8.981/95 – diga-se de passagem, ao prever que a multa por
atraso na entrega da DAA deverá incidir sobre o imposto de renda devido, ainda que
integralmente pago – descabendo, por inaplicável, o valor mínimo previsto no art. 88, II,
“a” da Lei no 8.981/95 e do art. 964, II, “a” do RIR/99, diante da suposta inexistência de
imposto a pagar, uma vez apurado imposto a restituir.
Vale salientar, por oportuno, que imposto devido não é a mesma coisa que
imposto a pagar, sendo certo que a apuração de imposto a restituir no caso dos autos, não
desvirtua ou sobrepõe a existência do imposto devido (R$ 84.068,09) – que é a base de
cálculo da multa por atraso na entrega da declaração de ajuste – o que torna ainda mais
indevida a redução pretendida.
No que tange à denúncia espontânea, embora reconhecendo que entregou a
declaração de ajuste 11 meses após o decurso do prazo regulamentar, alega o
Recorrente que tal fato ocorreu antes do início de qualquer procedimento fiscal, e importou
na regularização de sua situação fiscal, inclusive tendo sido apurado saldo de imposto a
restituir.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.003614/2006-85

Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na
espécie dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que o instituto da denúncia
espontânea não acolhe os casos de multas aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias, consistentes no atraso de entrega da declaração de ajuste anual.
Já em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe
ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente
pago,
respeitado
o
valor
mínimo.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos. Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da
CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a
exigência, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso, nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega
extemporânea da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2004, exercício
de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital